Tribunal: TJDFT
Processo: 0731296-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR E PERIODICIDADE RAZOÁVEIS. MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a suspensão dos descontos relativos a cartão de crédito consignado, fixando astreintes no valor de R$ 100,00 por descumprimento, limitado a R$ 10.000,00, sob pena de multa. O banco agravante sustenta a validade da contratação e a desnecessidade, bem como a desproporcionalidade, da multa fixada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se as astreintes fixadas pelo juízo de origem (R$ 100,00 por descumprimento, limitadas a R$ 10.000,00) devem ser afastadas ou reduzidas, à luz da proporcionalidade, da efetividade da tutela e das circunstâncias do caso.
III. Razões de decidir
3. As astreintes constituem instrumento legítimo para assegurar o cumprimento de decisão judicial, não exigindo a demonstração prévia de risco de descumprimento.
4. O valor arbitrado de R$ 100,00 por descumprimento, com teto de R$ 10.000,00, é proporcional à obrigação e razoável diante da situação econômica da agravada, aposentada que recebe um salário mínimo.
5. A alegação de ausência de descumprimento não afasta a validade da multa fixada, pois sua finalidade é preventiva, garantindo efetividade à ordem judicial.
6. Não se comprova risco de dano irreparável ou desproporcional ao banco agravante, já que eventual regularidade da contratação poderá autorizar a retomada dos descontos posteriormente.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 297, 537.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.